Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-14.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000200-14.2015.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOURIVALDO RODRIGUES DE SA FILHO e outros Advogado(s): MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros Advogado(s):MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RETROATIVO. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. ADICIONAL NOTURNO. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança de créditos trabalhistas, ajuizada por servidor público municipal. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos autorais, deferindo diferenças remuneratórias a título de intervalo intrajornada, horas extras, adicional noturno e progressão funcional, e indeferindo o pagamento retroativo de adicional de periculosidade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é devido o adicional de periculosidade de forma retroativa, em razão do exercício de atividades perigosas anteriores à edição da norma municipal; (ii) saber se é correta a utilização do divisor 200 para cálculo das horas extras, diante da jornada semanal de 40 horas; (iii) saber se houve supressão do intervalo intrajornada e se há direito ao seu pagamento com adicional; (iv) saber se é devida a diferença de adicional noturno com base em 50% sobre o valor da hora trabalhada; (v) saber se é devida a progressão por mérito profissional ao servidor ocupante de cargo de Nível I, com base na norma municipal vigente. III. Razões de decidir 3. O adicional de periculosidade não é devido de forma retroativa por ausência de previsão legal vigente no período anterior a outubro de 2014, sendo inaplicável, aos estatutários, a legislação celetista. 4. O cálculo das horas extras deve observar o divisor 200, em conformidade com a jornada semanal de 40 horas, prevista na legislação municipal. 5. Não tendo o Município demonstrado documentalmente a fruição dos intervalos intrajornada, presume-se sua supressão, sendo devido o pagamento da hora correspondente com adicional de 50%. 6. O adicional noturno deve incidir sobre o valor da hora normal de trabalho, no percentual de 50%, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 488/2002, devendo haver compensação com os valores já pagos. 7. A progressão por mérito profissional é devida a todos os servidores, independentemente do nível do cargo, conforme previsão expressa do art. 23 da Lei Municipal nº 564/2006, devendo ser observada a aquisição do direito a cada quinquênio. IV. Dispositivo e tese 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de norma municipal específica vigente à época do exercício da atividade perigosa. 2. É correto o uso do divisor 200 para cálculo de horas extras de servidor com jornada semanal de 40 horas. 3. A ausência de comprovação de fruição do intervalo intrajornada autoriza a sua indenização, nos termos do estatuto local. 4. O adicional noturno deve ser calculado com base no valor da hora normal de trabalho, no percentual de 50%, com compensação dos valores já pagos. 5. A progressão funcional prevista em norma municipal é devida a todos os servidores, inclusive de Nível I, respeitado o critério temporal legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. X; CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, §§ 3º e 4º; Lei Municipal nº 488/2002, arts. 86, 88, 90 e 91; Lei Municipal nº 564/2006, art. 23. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000200-14.2015.8.05.0038, sendo Apelantes e Apelados Município de Camacan/BA e outros e Lourivaldo Rodrigues de Sá Filho e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator